Tribunal: TCU
Processo: 031.375/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Editare Editora Ltda. e Fábio Augusto de Brito Ávila (peça 51), contra o Acórdão 8.655/2020 - 2a Câmara (peça 34), relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela empresa Editare Editora Ltda. (04.784.950/0001-05) e por Fábio Augusto de Brito Ávila (XXX.689.808-XX), contra o Acórdão 8655/2020-TCU-Segunda Câmara , relator o Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais dos responsáveis, condenando-os em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/1991) com vistas à produção do livro intitulado "Museu do Inhotim", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria-Geral da República no Estado de Minas Gerais e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".